Tribunal: STF
Processo: Rcl 48996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 636.886 (TEMA 899), RE 852.475 (TEMA 897) e RE 669.069 (TEMA 666). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Iradj Roberto Eghrari, com fundamento nos artigos 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 0001312-49.2019.4.01.3502, à alegação de contrariedade ao que decidido no RE 636886 (Tema 899), no RE 852475 (Tema 897) e no RE 669069 (Tema 666). 
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata ajuizada contra si ação de execução de título extrajudicial relativa à de multa imposta pelo TCU em razão da não prestação de contas de recursos recebidos através de convênio celebrado com a entidade Agere – Cooperação em Advocacy.
    Afirma ter suscitado, em embargos a execução, a prescrição dos créditos tributários com base na tese jurídica firmada no julgamento do RE636886 (Tema 899), no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública”, no entanto os embargos foram rejeitados.
    Consoante argumenta, o ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso, relembrou que no julgamento do RE 852475, também com repercussão geral (tema 897), o STF concluiu que “somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897)”. Destacou, ainda, “em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992”, deve-se se aplicar a decisão do STF em sede do RE 669069 (tema de repercussão geral nº 666), que firmou entendimento de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública”. 
    Alega que esta Suprema Corte, por meio das referidas decisões, reconhece a prescrição da ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas (TC), quando não há questionamento da probidade administrativa. Nesse sentido, a União deverá cobrar os débitos em cinco anos, sob pena de, não o fazendo, não mais poder seguir com a cobrança. 
    3. Requer a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos da presente Reclamatória Constitucional”.
    4.  Determinada a emenda da petição inicial, em razão da ausência de juntada do ato reclamado, do andamento processual dos autos subjacentes e do comprovante do do pagamento das custas judiciais, o reclamante anexou os autos tão somente o ato reclamado. 
    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    6. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal prolatadas no julgamento do RE 636886 (Tema 899), do RE 852475 (Tema 897) e do RE 669069 (Tema 666), todos sob a sistemática da repercussão geral. 
    7. Verifico, no entanto, não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ajuizada a reclamação contra decisão do Juízo de primeiro grau, no exame de embargos à execução de título extrajudicial. O ato reclamado está assim justificado:
    “Trata-se de exceção de pré-executividade (id442373955 - Pág. 10/47) oposta por IRADJ ROBERTO EGHRARI à execução por título extrajudicial promovida pela UNIÃO FEDERAL, objetivando: 
    “1) O recebimento da presente Exceção de Pré-Executividade, haja vista preencher os requisitos para sua admissibilidade; 
    2) A extinção da presente Execução ou a baixa da parte devedora, que se encontra nos autos de forma ilegítima, posto o título não ser exigível contra o mesmo.
    3) Ao final, pede pela condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”
    Narra o embargante que a dívida executada pela União refere-se a multa imposta pelo TCU em procedimento de Tomada de Contas Especial por ausência de prestação de contas decorrente convênio celebrado entre AGERE – COOPERAÇÃO EM ADVOCACY, da qual era diretor executivo, e a União.
     Alega a ocorrência de prescrição e sustenta ilegitimidade passiva, devendo ser demandada a pessoa jurídica AGERE – COOPERAÇÃO EM ADVOCACY. 
    A União apresentou impugnação por meio da petição id463399392. Argumenta a inocorrência da prescrição em razão da existência de causas interruptivas. Vieram os autos conclusos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, cumpre esclarecer que a exceção de pré-executividade é criação jurisprudencial destinada apenas a viabilizar, antes da constrição de bens do devedor e dos seus embargos, a apreciação judicial de matéria legal de ordem pública, respeitando à nulidade flagrante do título ou do processo sem dilação probatória. 
    No caso em tela, o julgamento das questões trazidas pelo excipiente prescinde de dilação probatória, sendo possível o seu exame no bojo da exceção atravessada. 
    A dívida executada pela União refere-se a multa imposta pelo TCU em procedimento de Tomada de Contas Especial 042.024/2012-9 por ausência de prestação de contas decorrente do Convênio 050/2005 (Siafi 527.801) celebrado entre o poder público e a entidade AGERE – COOPERAÇÃO EM ADVOCACY, da qual o executado IRADJ ROBERTO EGHARI era diretor executivo. 
    Convém elucidar que a pretensão de reparação dos prejuízos causados ao erário, não está submetida a prazo prescricional, por força da norma hospedada no art. 37, § 5°, da CF/88: 
    Art. 37 (...) § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
    Sobre o tema, colho, por todos, o seguinte precedente oriundo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: 
    (…)
    Por outro lado, a dívida exequenda não constitui ressarcimento ao erário, mas sim multa aplicada pelo TCU por irregularidade nas contas apresentadas referente a convênio celebrado pela AGERE (da qual o executado era diretor executivo) com a União. Trata-se, pois, de natureza punitiva da multa, o que afasta a imprescritibilidade. 
    Dessa forma, por ausência de regra legal determinante do prazo prescricional em tela, deve ser aplicado analogicamente o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32, conforme já assentou o STJ: 
    (…)
    Conforme se observa do Acórdão nº 7463/2015 – TCU – 2ª Câmara (id442373950 – pág. 6/8) o último repasse de verbas decorrentes do convênio 050/2005 ocorreu em 09/07/2007, sendo este o marco inicial do lapso prescricional. O aludido acórdão que aplicou a multa ao executado foi proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 042.015/2012-0, a qual foi instaurada em 26/10/2012. 
    Em que pese ter transcorrido mais de 5 anos entre o termo inicial do lustro prescricional e a instauração da tomada de contas especial, deve-se levar em consideração eventuais causas interruptivas da prescrição. 
    Nesse contexto, a Lei nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe em seu art. 2º: 
    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 
    III - pela decisão condenatória recorrível. 
    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 
    Com efeito, conforme bem apontado pela União na impugnação id463399392, na data de 15/09/2010 foi proferido pelo TCU o Acórdão nº 2417/2010, nos autos do processo 015.443/2009-0 (Relatório de Auditoria), em que o Plenário do TCU acolheu as sugestões da unidade técnica responsável por auditoria no órgão e determinou uma série de providências a serem adotadas pela a Secretaria Especial de Direitos Humanos, conforme transcrição abaixo: 
    (…)
    É inegável, dessa forma, que o Acórdão nº 2417/2010 importa em ato inequívoco tendente à apuração do ilícito, apto a interromper o transcurso do prazo prescricional, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei nº 9.873/1999. 
    Por sua vez, o inciso I do art. 2º da Lei nº 9.873/1999 dispõe que a notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital, também interrompe a prescrição, o que ocorreu com a expedição do Ofício 0341/2014-TCU/SecexAdmin, de 5/8/2014 (id463412359). 
    Assim, considerando que o último repasse de verbas decorrentes do convênio 050/2005 ocorreu em 09/07/2007 (termo inicial da prescrição); que a determinação de apuração das irregularidades ocorreu em 15/09/2010 (interrupção da prescrição); que a instauração da tomada de contas especial se deu em 26/10/2012, com citação do executado em 05/08/2014 (nova interrupção da prescrição); e a prolatação do Acórdão nº 7463/2015 ocorreu na sessão da 2ª Câmara do TCU de 15/09/2015, não se consumou o quinquênio prescricional. 
    Por outro lado, a pretensão executória da multa imposta pelo TCU ao executado nasce a partir do exercício do poder punitivo que ocorreu com o julgamento da Tomada de Contas Especial em 15/09/2015, data esta que deve ser considerada para o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a execução judicial da multa aplicada. Nessa seara, considerando a propositura da ação executiva em 09/09/2019, não se consumou a prescrição do título executivo extrajudicial.
    Portanto, as teses de ocorrência da prescrição entabuladas pelo executado não merecem prosperar. 
    Por fim, o excipiente afirma sua ilegitimidade passiva, sustentando que a execução deveria ser proposta em face da pessoa jurídica da qual era diretor. No entanto, não há fundamento para isso, pois o acórdão do TCU deixa clara a aplicação da multa tanto à pessoa jurídica AGERE – COOPERAÇÃO EM ADVOCACY, quanto à pessoa física de IRADJ ROBERTO EGHRARI, não cabendo se falar em sua ilegitimidade passiva. 
    Sobreleva ressaltar, apenas a título obter dictum, a par do que dispõe o art. 24 da Lei 8.443/92, a decisão do TCU constitui título executivo que goza de presunção ope legis de liquidez e certeza. Assim, somente através de prova cabal da nulidade do processo administrativo por parte do excipiente seria possível sua refutação. Nesse sentido, é de ver-se que a exceção de pré-executividade está desacompanhada de quaisquer provas de nulidade do processo administrativo que originou a imposição da multa cobrada nestes autos. Compete ao executado, via embargos, fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título exequendo, dada a presunção de certeza e liquidez atribuída a ele. 
    Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.”
    8. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    9. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 
    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.
    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 45.658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).
    10. Observo, por fim, que o reclamante não cuidou de comprovar o pagamento das custas processuais, tampouco apontou o valor da causa. Nesse contexto, o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado ao saneamento dos defeitos processuais apontados. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    11. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora